Tribunal: TCU
Processo: 001.916/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8885/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva, em face das falhas a seguir apontadas, dando-lhes quitação, as contas de: a.1) Paulo Bernardo Silva, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Célia Correa, Leones Dall'Agnol, Wagner Pinheiro de Oliveira, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, José Furian Filho, Morgana Cristina Santos, Antônio Luiz Fuschino, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Luis Mario Lepka e Cleucio Santos Nunes, pelas medidas adotadas em 2015 insuficientes para melhoria dos indicadores econômicos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), pela ausência de estabelecimento tempestivo de processo para controle, acompanhamento e fiscalização dos recursos repassados pela ECT ao Postal Saúde e pela insuficiência de controle, acompanhamento e fiscalização da gestão da Postal Saúde; a.2) Ricardo José Ribeiro Berzoini, Gioconda Vieira Bretas e Luiz Antônio Alves de Azevedo, pelas medidas adotadas em 2015 insuficientes para melhoria dos indicadores econômicos da ECT e pela insuficiência de controle, acompanhamento e fiscalização da gestão da Postal Saúde; a.3) Cristiano Rocha Heckert, Emiliano José da Silva Filho, Marco Antonio de Oliveira, Marcos César Alves Silva, Janio Cézar Luiz Pohren, Swedenberger do Nascimento Barbosa e Antônio Tomáz, pelas medidas adotadas em 2015 insuficientes para melhoria dos indicadores econômicos da ECT. b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; c) enviar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peças 26 e 29), à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1. Processo TC- Processo 001.916/2017-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adroaldo da Cunha Portal (XXX.225.400-XX); Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (XXX.932.001-XX); Andrea Almeida Mendonça (XXX.711.545-XX); André Peixoto Figueiredo Lima (XXX.055.033-XX); Antonio Tomas (XXX.785.651-XX); Antônio Luiz Fuschino (XXX.294.398-XX); Cleucio Santos Nunes (XXX.749.178-XX); Cristiano Rocha Heckert (XXX.397.376-XX); Célia Corrêa (XXX.301.361-XX); Emiliano Jose da Silva Filho (XXX.279.495-XX); Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Junior (XXX.244.103-XX); Genildo Lins de Albuquerque Neto (XXX.911.504-XX); Gioconda Vieira Bretas (XXX.674.696-XX); Giovanni Correa Queiroz (XXX.623.061-XX); Heli Siqueira de Azevedo (XXX.069.357-XX); Janio Cézar Luiz Pohren (XXX.183.240-XX); José Furian Filho (XXX.873.218-XX); Leones Dall Agnol (XXX.907.619-XX); Leonor da Costa (XXX.204.000-XX); Luis Mário Lepka (XXX.352.859-XX); Luiz Antonio Alves de Azevedo (XXX.362.268-XX); Marco Antonio de Oliveira (XXX.863.418-XX); Marcos César Alves Silva (XXX.795.579-XX); Maria da Gloria Guimarães dos Santos (XXX.103.561-XX); Morgana Cristina Santos (XXX.818.176-XX); Nelson Luiz Oliveira de Freitas (XXX.384.806-XX); Ney Jorge Campello (XXX.618.035-XX); Paulo Bernardo Silva (XXX.538.191-XX); Ricardo José Ribeiro Berzoini (XXX.529.128-XX); Rodolfo Ramalho Catão (XXX.508.554-XX); Swedenberger do Nascimento Barbosa (XXX.176.908-XX); Wagner Pinheiro de Oliveira (XXX.166.168-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.